Tribunal: TJES
Processo: 5009888-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009888-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CELSO GERALDO RINGUIER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5009888-69.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
A
:
CELSO GERALDO RINGUIER

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INCLUSÃO DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASO DE ERRO MATERIAL OU COBRANÇA DE DISCIPLINA ESTRANHA AO CERTAME. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cachoeiro do Itapemirim, que deferiu tutela de urgência em ação ordinária ajuizada por CELSO GERALDO RINGUIER para determinar que a banca examinadora anulasse a questão nº 99 do concurso para ingresso no Curso de Habilitação de Sargento, determinando sua imediata convocação caso, com a nova classificação, estivesse dentro das vagas previstas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à gratuidade da justiça deferida ao agravado pode ser apreciada diretamente na instância recursal; e (ii) estabelecer se a anulação da questão nº 99 do concurso público foi corretamente determinada pelo juízo de origem, considerando a compatibilidade do conteúdo cobrado com o edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser formulada no juízo de origem, conforme previsto no art. 100 do CPC/2015, não podendo ser analisada diretamente na instância revisora, sob pena de supressão de instância.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), fixou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas aos candidatos, salvo nos casos de erro grosseiro ou cobrança de disciplina estranha ao conteúdo programático do edital.

O edital do certame previu, na disciplina de informática, o estudo do Microsoft Word 2010, sem mencionar versões posteriores do software. A questão nº 99 exigiu conhecimento específico de atalho de teclado existente nas versões do Word 2016, 2019 e 2021, sem correspondência na versão 2010.

Verificada a cobrança de conteúdo não previsto no edital, resta caracterizada violação ao princípio da vinculação ao edital, justificando-se a intervenção judicial para determinar a anulação da questão e a reclassificação do candidato, caso beneficiado com a nova pontuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a tutela de urgência concedida ao agravado.

Tese de julgamento
:

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser formulada no juízo de origem, conforme o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015, sendo vedada sua análise direta pela instância revisora.

O Poder Judiciário pode anular questões de concurso público quando constatado erro grosseiro ou cobrança de conteúdo não previsto no edital, nos termos do entendimento fixado no Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

A cobrança de atalho de teclado inexistente na versão 2010 do Microsoft Word, quando o edital limita o conteúdo programático a essa versão específica, caracteriza afronta ao princípio da vinculação ao edital, justificando a anulação da questão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 100; CF/1988, art. 37, caput; RE nº 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, DJe 29/06/2015; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007807-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04/10/2023; TJSP, AI nº 2116054-83.2021.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5009888-69.2024.8.08.0000

A
GV
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
A
:
CELSO GERALDO RINGUIER

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que i
nconformado
com a decisão proferida pelo Juízo
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipa
l de Cachoeiro do Itapemirim
,
que nos autos d
a Ação Ordinária ajuizada por

CELSO GERALDO RINGUIER

(processo
nº
5008073-
.2024.8.08.00
11
),
d
eferiu
a tutela de urgência, “
para determinar que a banca examinadora anule a questão de nº 99 e, se com a nova classificação o requerente estiver apto e dentro das vagas previstas, realize sua imediata convocação para realizar o Curso de Habilitação de Sargento
.”

Nas suas razões, em primeiro, impugna a gratuidade da justiça deferia ao Agravado, sob o argumento que auferiu valor líquido de R$ 8.281,66 no mês de ajuizamento da demanda.

Contudo, a impugnação à gratuidade de justiça concedida deve ser feita nos autos de origem, na forma estabelecida no artigo 100, do Código de Processo Civil.

As questões não submetidas à apreciação do magistrado de origem não podem ser analisadas pela Instância Revisora, sob pena de flagrante supressão de instância.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSTRUMENTO INADEQUADO POR ESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]
.4. A impugnação à gratuidade de justiça possui procedimento próprio devidamente previsto no artigo 100 da legislação processual civil, não havendo que se discutir a questão perante este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e provido.
(A
gravo de Instrumento
nº
5007807-84.2023.8.08.0000
Relator
a
: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador:
1ª

CÂMARA CÍVEL,
Data
:
04/10/2023
)

E também o Tribuna
l Bandeirante
:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que consignou a impossibilidade de execução dos honorários sucumbenciais que estão sob condição suspensiva pela gratuidade judiciária concedida aos Executados.
Recurso que pretende a cassação do benefício outrora concedido. Impossibilidade. Necessidade de apresentação de impugnação à gratuidade judiciária. Pedido que não foi submetido a exame em primeira instância. Impossibilidade de conhecimento da matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância
. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 21160548320218260000 SP 2116054-83.2021.8.26.0000, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/07/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021).

Agravo de Instrumento. Irresignação quanto à justiça gratuita concedida aos executados. Recurso da exequente. Inteligência do artigo 100 do CPC/2015.
Impugnação à gratuidade não analisada na instância inferior. Risco de supressão de instância.
Recurso não conhecido com observação . (TJSP; Agravo de Instrumento 2052914-12.2020.8.26.0000 ; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

A
ssim, não conheço do fundamento.

A seguir, a
duz
iu o agravante
que a decisão recorrida afronta o Tema 485 do STF,
bem como que
não é necessária a previsão exaustiva em
E
dital dos temas cobrados em concursos, de modo que cabe ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas.

Assever
ou ainda

que
o Anexo II do Edital apresenta de forma clara os tópicos de Informática Básica, incluindo o editor de textos Microsoft Word 2010 e suas funcionalidades específicas, como abrir e salvar documentos, digitação, visualização e impressão de documentos, seleção e formatação de texto, configuração de páginas e margens, configuração de parágrafos, desfazer e refazer tarefas, localizar e substituir arquivos,
motivo pelo qual, ao abordar aspectos do Microsoft Word 2010, a questão n. 99 encontra respaldo no conteúdo programático estabelecido pelo Edital.

Como é cediço, o
Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE Nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral,
admitiu a possibilidade do
exame de questões em concurso público para aferir a compatibilidade do conteúdo previsto no edital, sendo possível sua anulação quando constatado erro grosseiro ou cobrança de disciplina
que lhe é
estranha,
in verbis:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015.)

No caso,
c
omo bem descortinado pelo julgador primevo, n
o Anexo II do edital, que dispõe sobre todo o conteúdo programático, há a informação de que na disciplina de informática seria cobrado conhecimentos sobre o editor de textos da Microsoft,
especificamente o Word 2010,
sem fazer qualquer menção a outra versão

Nesse cenário
, verificado que o atalho de teclado Ctrl + O
é comando apto
para abrir documento existente
nas
versões do Word 2021, 2019 e 2016, ao passo que o conteúdo programático do edital se refere apenas ao Word 2010, certamente há violação do previsto no Edital de regência pela comissão do concurso,
porquanto cobrado conteúdo

que nele não foi inserido.

O
que se ex
ige no certame é
que a resposta correta
a questão
encontre o mínimo correlação com o conteúdo programático previsto no edital,
o que não ocorreu na espécie,
não se cogitando de invocação de conhecimento global do tema se os atalhos utilizados nos editores são diversos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a tutela de urgência deferida ao agravado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.